Tribunal: TJBA
Processo: 8034108-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034108-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEX CUNHA DE SOUZA e outros (3) Advogado(s): IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, ANNA RAMOS THOMY DULTRA, FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO, AMEAÇA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL E DA DENÚNCIA. SUPOSTO FATIAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. DUPLICIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTERROGATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DECISÃO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS BENS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, estelionato, ameaça e exercício ilegal de profissão, nos autos da ação penal nº 8005166-64.2025.8.05.0201, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. 2. A defesa alega nulidade do inquérito policial, requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e postula providências para cumprimento de decisão de restituição parcial dos bens apreendidos, por parte da autoridade policial. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões a saber: ((i) se houve, de fato, duplicidade ou cisão indevida de procedimentos investigativos; (ii) se é possível reconhecer a nulidade do inquérito policial em razão da ausência de interrogatório do paciente na fase policial; (iii) se há justa causa para o prosseguimento da ação penal; e (iv) se é possível, nesta instância, adotar providências no sentido de compelir autoridade policial cumprir decisão judicial de restituição parcial dos bens. III. Razões de decidir 4. Não restou comprovada a alegada duplicidade ou “fatiamento” de inquéritos. A análise dos autos revela que a tramitação dos procedimentos investigativos observou a regularidade formal, inexistindo instauração de novo inquérito com o mesmo objeto antes do encerramento do anterior ou prejuízo à unidade da investigação. Os registros indicam que o pedido de busca e apreensão, o cumprimento do mandado e a posterior remessa dos elementos ao Ministério Público decorreram da própria dinâmica investigativa, sem configuração de procedimentos paralelos ou cisão artificial da persecução penal. 5. A ausência de interrogatório do paciente na fase policial não acarreta nulidade, sobretudo quando evidenciada a realização de diversas tentativas de intimação, todas infrutíferas, e assegurada a ampla defesa e o contraditório no âmbito judicial, com apresentação de resposta à acusação por defensor constituído e oportunidade de produção de provas durante a instrução. 6. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, somente é cabível em situações excepcionais, quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa, hipóteses não configuradas nos autos, em que a denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo fatos em tese típicos e apresentando justa causa para o prosseguimento da ação penal. 7. Quanto ao pleito de devolução dos bens apreendidos, embora a defesa alegue descumprimento, pela autoridade policial, de decisão judicial de restituição parcial dos bens, não há comprovação de que a matéria tenha sido oportunamente submetida ao juízo de origem para adoção de providências, razão pela qual o exame do pedido nesta instância encontra óbice na vedação à supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, 171, 147 e 69; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 47; CPP, arts. 41, 564, IV e 648, VI; CF/88, arts. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 153352/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/12/2021; e STF, HC 133785 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/12/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034108-30.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrantes os advogados Iuri Thomy Dultra Rodrigues (OAB/BA 52.961), Fernanda de Almeida Thomy Dultra (OAB/BA 52.805) e Anna Ramos Thomy Dultra (OAB/BA 81.386), como impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro e como paciente Alex Cunha de Souza. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)